Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747515-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, da decisão proferida pelo juízo fazendário que acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento de sentença movido por FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA. Afirmam os agravantes que o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no processo de conhecimento, e também foram fixados honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Sustentam estar equivocada a decisão que entendeu que os honorários advocatícios devem ser somados porque devidos ao mesmo escritório de advocacia e indeferiu o pedido de separação das verbas honorárias. Aduz que os causídicos são dotados de personalidade jurídica distinta e o direito autônomo à individualização do crédito por terem atuado em fases diferentes do processo, tampouco houve aplicação da faculdade prevista no art. 85, § 15, do CPC. Por essa razão, devem ser destacados os honorários da fase de conhecimento dos honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais devem ser destinados ao advogado Severino Marques de Oliveira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados, respectivamente. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Requerem os agravantes o destaque de R$ 17.687,26 da integralidade do precatório expedido (no valor de R$ 35.535,31), referente à verba devida ao primeiro agravante por sua atuação no processo de conhecimento. O MM juiz processante entendeu que os honorários de sucumbência do processo de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser somados, uma vez que o escritório que atuou na defesa do exequente é o mesmo em ambas as fases processuais. Ressai dos autos que a ação de conhecimento foi movida pelo SINDIRETA / DF, o qual constituiu como seu bastante procurador o Advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, integrante e associado da sociedade de advogados Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados. Iniciado o cumprimento individual de sentença, o credor também outorgou poderes ao mesmo causídico e à sociedade Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, que, por sua vez, substabeleceu-os, com reservas, ao Advogado Severino Marques de Oliveira e outros. Nos termos do art. 26 da Lei no 8.906 /1994, a cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente. Este é o entendimento do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "A cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente, nos termos do art. 26 da Lei no 8.906/1994. Qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da relação jurídica entre ambos." ( REsp 1.214.790/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015). 2. "O advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento da sentença" ( REsp 1.214.790/SP, R elator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1767438 MS 2018/0240446-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) Nesse descortino, nenhum despropósito ressai da decisão que determinou o somatório das verbas de sucumbência para serem pagas ao Advogado constante das procurações outorgadas, uma vez que, a priori, é o legitimado a recebe-las na sua integralidade. Ademais, os agravantes não comprovaram procuração outorgada ao Advogado Severino Marques de Oliveira, o qual, em tese, só poderia reclamar a alteração da titularidade do precatório se a sociedade de advogados não figurasse na procuração. Todavia, o documento não foi juntado ao recurso, tampouco foi visualizado no processo de origem, do qual consta apenas, o substabelecimento com reservas. Eventual rateio deverá ser realizado nos limites acordados entre os causídicos ou mediante instrumento próprio. Dito isso, considerando a inexistência de probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator